Tribunal: TJBA
Processo: 0539256-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539256-16.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO TELES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA PERÍCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
VERIFICADO. ENTENDIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA EIVADA DE VÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
0539256-16.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, respectivamente,
RODRIGO TELES DE ALMEIDA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA